Tribunal: TJPA
Processo: 0802177-29.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802177-29.2026.8.14.0000

PACIENTE: ROSEMARY SANTOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARAS CRIMINAIS - JUIZ DAS GARANTIAS DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em preventiva pelo Juízo da Vara de Plantão Criminal da Comarca de Belém/PA.

A defesa sustenta a ilicitude do ingresso policial no domicílio sem mandado judicial, a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e pleiteia, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe e responsável por filho menor de 10 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial foi ilícito; (ii) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta; (iii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ingresso domiciliar mostrou-se amparado em fundadas razões, diante de denúncia anônima corroborada por percepção visual direta de substância entorpecente a partir da porta aberta do imóvel, além de forte odor de droga, circunstâncias que evidenciam situação de flagrante delito, conforme entendimento fixado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

5. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, protrai-se no tempo enquanto mantida a situação de guarda ou mercancia, legitimando a atuação policial em contexto de flagrância, nos termos do art. 302, I, do CPP.

6. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação idônea, lastreada na quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, evidenciando risco concreto à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva, em conformidade com os arts. 312 e 315 do CPP e art. 93, IX, da CF.

7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, embora admitida pelo STF no HC 143.641/SP para mulheres mães de crianças até 12 anos, não possui caráter automático, podendo ser afastada diante de circunstâncias excepcionais, como a gravidade concreta da conduta e a presença dos requisitos da prisão preventiva.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões devidamente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito, nos termos do Tema 280 do STF. 2. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento de entorpecentes constituem fundamentação concreta idônea para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mãe de menor não é automática, podendo ser afastada diante de circunstâncias excepcionais devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI, e art. 93, IX; CPP, arts. 302, I, 312, 315 e 318, V; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, HC 143.641/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Jonhatan Gabriel Oliveira da Costa, advogado regularmente constituído, em favor de
Rosemary Santos Dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Plantão Criminal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do processo nº 0801294-43.2026.8.14.0401, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta da inicial, que a paciente foi presa em 24/01/2026, após ingresso de policiais militares em sua residência, sem mandado judicial. Sustenta a impetração que a entrada no domicílio ocorreu de forma ilegal, sob a justificativa de que a porta estaria “aberta”, versão contestada por testemunhas que afirmam inexistir consentimento. Alega-se, assim, violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas e o consequente relaxamento da prisão.

No tocante à prisão preventiva, sustenta ausência de fundamentação concreta, porquanto a decisão teria se limitado à gravidade abstrata do delito, sem demonstração do periculum libertatis, em afronta aos arts. 312 e 315 do CPP.

Aduz, ainda, que a paciente é mãe e única responsável por filho menor de 10 anos, pleiteando, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, à luz do entendimento firmado no HC coletivo nº 143.641/SP.

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ou sua substituição por medida cautelar diversa, e, ao final, a concessão definitiva da ordem.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pelo desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
, o qual indeferiu o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33618288).

Em parecer (Id. 33628027), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Pretendendo a defesa o reconhecimento da ilicitude do ingresso domiciliar, a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea e, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal.

No que concerne à alegada nulidade decorrente de violação de domicílio, observa-se das informações prestadas pela autoridade coatora (Id. nº 33618288) que a guarnição policial, após denúncia anônima de comercialização de entorpecentes no apartamento 201 do Bloco 176, Conjunto Quinta dos Paricás, dirigiu-se ao local, constatando que a porta do imóvel encontrava-se aberta, sendo possível visualizar, do lado externo, sobre a mesa da sala, porção de substância semelhante à maconha. Diante da percepção visual direta da droga, os policiais ingressaram no imóvel, ocasião em que localizaram, sob a cama do quarto da paciente, 46 porções de substância análoga à cocaína em forma petrificada (8g), 105 porções de pasta base de cocaína (129g) e 91g de maconha, conforme laudo toxicológico nº 2026.01.000321-QUI, circunstâncias que ensejaram a prisão em flagrante.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a tese de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência. No caso concreto, não se trata de mera suspeita abstrata, mas de percepção visual direta de substância entorpecente, associada a denúncia prévia e ao forte odor de droga no interior do imóvel, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária próprio do habeas corpus, revelam a existência de justa causa apta a legitimar o ingresso policial.

Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo que, enquanto mantida a situação de mercancia ou guarda de entorpecentes para fins de comercialização, protrai-se o estado de flagrância, nos termos do art. 302, I, do Código de Processo Penal.

A alegação defensiva, no sentido de que testemunhas teriam afirmado inexistir consentimento para ingresso, demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal.

No tocante à prisão preventiva, verifica-se que a decisão proferida na audiência de custódia homologou o flagrante e converteu a prisão com base na garantia da ordem pública, destacando a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, indicativas de atividade mercantil ilícita, bem como o risco de reiteração delitiva, como se vê:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de prisão em flagrante comunicada a este juízo pela Autoridade Policial, que notícia a prisão em flagrante de ROSEMARY SANTOS DOS SANTOS pela suposta prática do crime previsto no ART. 33 DA LEI 11.343/2006. Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei, pelo que decido pela HOMOLOGAÇÃO DO AUTO.

Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado.

Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado poderá voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

(...)

Por todo exposto, secundado no parecer ministerial,
INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ROSEMARY SANTOS DOS SANTOS
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. (Grifo nosso).”

No caso, a materialidade encontra-se evidenciada pelo auto de apreensão e laudo toxicológico, e os indícios de autoria decorrem da apreensão dos entorpecentes no interior do imóvel da paciente, sob sua posse e em circunstâncias que indicam destinação comercial. A quantidade de drogas (91g de maconha, 8g de cocaína em forma petrificada e 129g de pasta base de cocaína), distribuídas em 151 porções individualizadas, revela gravidade concreta que ultrapassa a mera gravidade abstrata do tipo penal.

In casu
, considerando a decisão transcrita acima, não há que se falar em ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, em insuficiência da fundamentação ou em mera justificativa do perigo em abstrato do crime, uma vez que a decisão combatida se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, atendendo ao preceito disposto no art. 93, IX, da CF, assim como os termos do art. 312 do CPP.

No que diz respeito ao pleito de prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, cumpre salientar que a substituição da prisão preventiva por domiciliar não é automática, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto. O Supremo Tribunal Federal, no HC 143.641/SP, assentou a possibilidade de concessão da domiciliar a mulheres mães de crianças até 12 anos, ressalvadas hipóteses excepcionais.

No caso em exame, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela significativa quantidade e variedade de entorpecentes, bem como pelos indícios de habitualidade delitiva, constitui fundamento apto a afastar, neste momento processual, a substituição da custódia por prisão domiciliar, sobretudo quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Quanto à pretensão de que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, com base no art. 319 do CPP, é pedido que, também, não há de ser atendido, vez que tais medidas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública, o que não se aplica ao caso dos autos, questão que também já foi analisada pelo juízo a quo quando do decreto prisional.

Ademais, conforme manifestação do Ministério Público (Id. nº 33628027), não restou demonstrada qualquer ilegalidade flagrante apta a ensejar o relaxamento da prisão, sendo a decisão devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

Assim, ausente ilegalidade patente ou teratologia na decisão que decretou a prisão preventiva, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 05/03/2026